Tribunal: CARF
Processo: 11065.720662/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.720662/2012-11
ACÓRDÃO
1003-004.430 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STG PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
CRÉDITO IRRF SOBRE JCP. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
COMPENSAÇÃO COM DÉBITO DE IRRF SOBRE JCP. ÔNUS PROBATÓRIO DO
CONTRIBUINTE.
Diante de retenção de imposto de renda na fonte sobre JCP, o contribuinte
dispõe de duas opções nos termos da legislação: (i) computar o IRRF na
apuração do imposto devido no período e, na eventualidade de apuração
de saldo negativo, compensar o crédito de saldo negativo; ou (ii)
compensar o crédito de IRRF sobre JCP recebidos com débito de IRRF sobre
JCP a serem pagos “por ocasião do pagamento ou crédito” - o que não
necessariamente precisa ocorrer no mesmo período de apuração do
recebimento dos JCP que ensejaram a retenção do imposto de renda.
Havendo indícios de que o JCP compôs o saldo negativo do período e não
tendo o contribuinte demonstrado a disponibilidade do direito creditório,
não há como homologar a declaração de compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.430 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720662/2012-11
2
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que não homologou as compensações declaradas
nos PER/DCOMP de números 22216.22822.030409.1.3.06-0916, 34779.40079.030709.1.3.06-0702
e 25947.59451.051009.1.3.06-9280, nos termos abaixo:
3. Assim, a pessoa jurídica tributada com base no lucro real tem a possibilidade de
utilizar o crédito de imposto de renda retido na fonte incidente sobre os
rendimentos de juros sobre o capital próprio (IRRF-JCP) na compensação de
débitos de IRRF sob o mesmo título ou utilizá-lo para compor o saldo negativo de
IRPJ ao final do período de apuração, trimestral ou anual. Colá-se a seguir a
Instrução Normativa vigente à época: (...)
4. No caso em tela, o interessado apresentou a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ/2010, ano-calendário 2009, com base
no lucro real trimestral, em 23/06/2010, atualmente processada (fls. 21). Nos
quatro trimestres do ano em questão (fls. 24), apurou saldo negativo de IRPJ
gerado, principalmente, pelo IRRF-JCP, nos seguintes valores, quais sejam (...)
6. Dessa forma, verifica-se que os créditos de IRRF-JCP pleiteados nas Declarações
de Compensação supracitadas foram utilizados para compor os saldos negativos
de IRPJ dos trimestres do ano em questão, sendo inviável sua utilização
concomitante, fato que impossibilita a compensação ora pretendida.
7. Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 295, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 587, de 21
de dezembro de 2010, publicada no DOU de 23 de dezembro de 2010, na
Competência Delegada pela Portaria DRF/NHO no 208 de 03 de novembro de
2010, publicada no DOU de 09 de novembro de 2010, com alterações produzidas
pela Portaria DRF/NHO no 51, de 08 de abril de 2011, não reconheço o direito
creditório em favor da interessada para fins de compensação e, por conseguinte,
não homologo as compensações informadas nas Declarações de Compensação de
fls.03 a 17.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.430 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720662/2012-11
3
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que: (i) não há nos autos discussão acerca da existência do crédito
utilizado na compensação; (ii) como se pode observar dos documentos contábeis juntados, não
houve a utilização concomitante do crédito de IRRF — JCP e do saldo negativo de IRPJ, mas, sim,
mero equívoco formal, pois quando da apresentação da declaração de compensação, mostra-se
evidente que a intenção da Recorrente era a utilização do crédito de IRRF — JCP para pagamento
do mesmo tributo gerado, por força do pagamento de juros aos seus sócios; (iii) o equívoco de
ordem formal reside no fato de que tal crédito, como descrito na IN 900/2008, por não ter sido
objeto de Per/Dcomp apresentada dentro do período de apuração (trimestre), passou a compor o
saldo negativo de IRPJ, cuja denominação deveria ter sido indicada nos respectivos Per/Dcomp's
ora em análise; (iv) encerrado o respectivo trimestre o crédito simplesmente teve alterada a sua
denominação, na medida em que na hipótese dos autos, exatamente o mesmo valor indicado
como crédito compensável a título de IRRF-JCP compôs o saldo negativo de IRPJ; e (v) não houve
utilização concomitante dos referidos créditos de IRRF sobre JCP e saldo negativo de IRPJ.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. Confira-se:
A autoridade fiscal analisando a possibilidade da utilização em duplicidade das
retenções de JCP, pesquisou nos sistemas da Receita Federal e constatou que tais
retenções foram informadas na DIPJ (fl. 21 e seguintes) da contribuinte e
compuseram o saldo negativo do IRPJ, razão pela qual houve a negativa.
Vejamos o que diz a legislação a respeito do assunto:
As disposições acerca do pagamento/recebimento de Juros sobre o Capital
Próprio estão positivadas no art. 9o e seus §§ da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995: (...)
De acordo com os preceitos legais, no caso de beneficiário pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, a retenção incidente sobre as receitas de juros
sobre o capital próprio poderia ser utilizada de duas formas: (i) como antecipação
do imposto de renda devido na declaração de rendimentos; ou (ii) como crédito
na compensação do IRRF retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros
sobre o capital próprio aos seus sócios ou acionistas.
Como visto não poderia ser utilizado na compensação se já tivessem sido
utilizados para compor o saldo negativo do IRPJ dos trimestres em questão.
A defesa da manifestante se restringe a discutir a regra do prazo de recolhimento
dos IRRF sobre os juros pagos, mas independentemente desta questão do prazo, a
razão principal para a negativa da compensação foi a utilização dos respectivos
valores na composição do saldo negativo do IRPJ, conforme declarado pela
própria contribuinte.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.430 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720662/2012-11
4
A contribuinte alega que por equívoco de ordem formal, o crédito, por não ter
sido objeto de PER/DCOMP apresentada dentro do período de apuração, passou a
compor o saldo negativo do IRPJ.
A própria defesa da impugnante reconhece que o crédito de IRRF sobre JCP foi
utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ, conforme abaixo colacionado:
(...)
A contribuinte alega que cometeu o erro de fato ao informar na DCOMP que
queria compensar o IRRF – JCP e não o saldo negativo de IRPJ. Ocorre que como
visto no art. 9o e seus §§ da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, o
contribuinte somente poderia compensar o juros de capital próprio a pagar com
retenção de juros de capital próprio recebidos.
Um eventual saldo negativo de IRPJ poderia ser utilizado para compensar o IRPJ
devido em períodos posteriores e não Imposto sobre Juros de capital próprio.
Sendo assim não é cabível a compensação pretendida e desnecessário o pedido
de perícia feita pela manifestante.
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo que: (i) a
Recorrente, ao distribuir JCP aos seus sócios (relativas ao 1o, 2o, 3o trimestres de 2009),
compensou o IRRF incidente sobre a operação com créditos de IRRF pagos quando do auferimento
do JCP – tudo nos termos do previsto no art. 9o, §§ 2o, 3o, II e 6o da Lei no 9.249/951; (ii) há
previsão em lei federal (art. 9o, §§ 2o e 6o, Lei no 9.249/95) para que a Recorrente indique para
compensação especificamente o crédito de IRRF-JCP, ainda que fora do período trimestral de
apuração do IRPJ; (iii) a interpretação da autoridade fiscal sobre o art. 40, §§ 1o e 2o, da IN RFB no
900/08 resulta em inexplicável redução do prazo para quitação do imposto (IRRF-JCP), o que
resulta em mais uma invasão em competência exclusiva de lei federal; (iv) todas as 30 (três)
DCOMPs em discussão consignaram créditos e débitos cujo ano-calendário é o ano de 2009 e (v)
não existem motivos para o receio demonstrado pela autoridade fiscal, ao passo em que o crédito
de IRRF-JCP aproveitado pela Recorrente representa praticamente o mesmo valor consignado
como saldo negativo de IRPJ na DIPJ respectiva o que também pode ser verificado no balancete
do ano de 2009.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 04.11.2019 e, na mesma data (fl. 264), consultou o referido documento.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.430 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720662/2012-11
5
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 04.12.2019.

II – MÉRITO
A controvérsia nos presentes autos reside na possibilidade de o contribuinte, tendo
utilizado o IRRF sobre JCP recebidos para compor o saldo negativo dos períodos, pretender
compensar em PER/DCOMP créditos dos referidos IRRF incidentes sobre JCP recebidos com
débitos de IRRF sobre JCP pagos.
A possibilidade de compensação do imposto de renda sobre os JCP recebido com o
imposto de renda a ser retido quando do pagamento de JCP está prevista no art. 9o da Lei no
9.249/1995, que assim dispõe:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no §
4o; (...)
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
A retenção de imposto de renda é espécie de antecipação e deve compor a
apuração do imposto devido ao final do período de apuração. O §6o do art. 9o da Lei no
9.249/1995 trouxe uma nova possibilidade ao contribuinte: compensar o IRRF sobre JCP recebidos
com o IRRF sobre JCP a serem pagos. E, com relação ao momento em que isso deve ocorrer, se
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.430 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720662/2012-11
6
limitou a afirmar que a compensação se daria “por ocasião do pagamento ou crédito” – o que,
com frequência, resulta na interpretação das autoridades fiscais no sentido de que a compensação
deve ocorrer no mesmo período em que a retenção. Esta, entretanto, não é a controvérsia nos
presentes autos.
Nesse contexto, diante de retenção de imposto de renda na fonte sobre JCP, o
contribuinte dispõe de duas opções nos termos da legislação: (i) computar o IRRF na apuração do
imposto devido no período e, na eventualidade de apuração de saldo negativo, compensar o
crédito de saldo negativo; ou (ii) compensar o crédito de IRRF sobre JCP recebidos com débito de
IRRF sobre JCP a serem pagos “por ocasião do pagamento ou crédito” - o que não
necessariamente precisa ocorrer no mesmo período de apuração do recebimento dos JCP que
ensejaram a retenção do imposto de renda.
No presente caso, como adiantado, o contribuinte informou em PER/DCOMP as
compensações de créditos de IRRF sobre JCP recebidos com débitos de IRRF sobre JCP pagos e,
simultaneamente, utilizou o referido IRRF na composição dos saldos negativos de IRPJ dos 1o, 2o e
3o trimestres de 2009.
Diante disso, tendo em vista que o contribuinte não trouxe aos autos elementos
para infirmar que o IRRF compôs o saldo negativo do período e tampouco comprovou que tal
saldo não foi utilizado em outras compensações, deve ser negado provimento ao recurso
voluntário.
III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 389
DF CARF MF
Original